Tribunal: TCU
Processo: 036.919/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82023, modalidade Pregão e Uasg 120638 (Objeto: Registro de Preços para aquisição de material para manutenção de viaturas, com a finalidade de atender as demandas da Base Aérea de Campo Grande.)

Inteiro teor:
Acórdão 12453/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 8/2023, conduzido pela Base Aérea de Campo Grande para aquisição de material de manutenção de viaturas, com valor estimado de R$ 307.372,25. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que as irregularidades noticiadas referem-se a exigência de comprovação de regularidade do Cadastro Técnico Federal do Ibama em nome do fabricante do produto, configurando restrição indevida à participação de importadores; considerando que, em análise a pedidos de impugnação, a unidade jurisdicionada suspendeu o certame e decidiu retificar o edital, "a fim de incluir a previsão de exigência de registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, além do fabricante, o importador ou o reformador de pneus." considerando a conclusão da AudContratações, no sentido de que a representação pode ser considerada prejudicada por perda de objeto; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e considerá-la prejudicada por perda de objeto; b) informar o teor desta deliberação ao representante e à Base Aérea de Campo Grande; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 036.919/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Base Aérea de Campo Grande. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.